Tribunal: TJES
Processo: 5007358-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007358-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER LOPES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por

Wagner Lopes

em razão da decisão proferida pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana
, que indeferiu o pedido de transferência do apenado para a Penitenciária Nelson Hungria, localizada na cidade de Contagem, em Minas Gerais, por ausência de vagas.

O agravante sustenta a possibilidade de reforma da decisão, para que seja deferido o pedido de transferência.

Contrarrazões apresentadas.

Decisão proferida pelo juízo de origem que
deixou de exercer o juízo de retratação pretendido
.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007358-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto

Wagner Lopes

em razão da decisão proferida pelo juízo da
2
ª Vara Criminal de
Viana
, que indeferiu o pedido de transferência do apenado para a Penitenciária Nelson Hungria, localizada na cidade de Contagem, em Minas Gerais, por ausência de vagas.

O agravante sustenta a possibilidade de reforma da decisão, para que seja deferido o pedido de transferência, já que sua família reside em Minas Gerais e a transferência possibilitaria maior convívio familiar.

Do que vejo dos autos,
a decisão que indeferiu o pedido de recambiamento baseou-se no ofício acostado no evento n. 243.1,
encaminhado pela Diretoria de Gestão de Vagas de Minas Gerais, que informou haver
superlotação
carcerária nas Unidades Prisionais daquele Estado, o que poderia trazer sérios riscos ao apenado.

Pois bem.

O artigo 86 da LEP assim dispõe:

As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa
podem
ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

Por sua vez, o artigo 103 da mesma lei dispõe:

Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Nada obstante os mencionados artigos possibilitarem a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, com a transferência para outra Unidade Federativa,
tal direito não é subjetivo do preso
, devendo o juízo de origem apreciar o pedido e decidir se a transferência é
viável
.

A Secretaria de Justiça de Minas Gerais informou a
impossibilidade de transferência em razão da superlotação
, não podendo, o Poder Judiciário deste Estado determinar, compulsoriamente e sem o aval do outro ente federal, a transferência.

A decisão em sede de execução penal, portanto,
não se reputa ilegal
. N
esse sentido:

Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 620826 SC 2020/0277381-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)

A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga. (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016)

Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família (HC 380.007/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 30/03/2017, grifei.)

Dessa forma,
não há ilegalidade da decisão em sede de execução penal
, devendo o apenado ficar, ao menos por hora, custodiado na unidade prisional deste estado.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECAMBIAMENTO. UNIDADE PRISIONAL RECEPTORA SUPERLOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não há ilegalidade na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.